Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750938-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0721797-15.2020.8.07.0003), que tem como executado PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA. Em seu recurso, o agravante informa que não houve publicação da decisão agravada, de ID 176291864. Em consulta aos expedientes, não foi possível verificar a data da publicação da decisão agravada, tampouco se houve ciência das partes. Ante o exposto, oficie-se o juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para certificar a data da publicação da decisão de ID 176291864. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2023 16:11:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador